Tribunal: TCU
Processo: 028.156/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9720/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de prestação de contas ordinária dos gestores do Estado-Maior do Exército (EME) para o exercício de 2016; Considerando que, por meio do Acórdão 1435/2016-TCU-Plenário , com a posterior retificação, por inexatidão material, pelo Acórdão 389/2017-TCU-Plenário , foi determinado o apensamento ao presente feito do TC Processo 012.093/2016-5 , versando ali sobre a denúncia em função dos indícios de irregularidade no Instituto Militar de Engenharia (IME); Considerando que, após a análise original do feito, o parecer do auditor federal à Peça 27 seria pela regularidade das contas dos aludidos gestores, sem prejuízo, contudo, de determinar ao EME que, no prazo de sessenta dias, apresentasse o plano de tratamento do risco de contingenciamento sobre as despesas por parte do governo federal, nos termos do art. 51 e do Anexo C da Portaria - EME n.o 222, de 2017, além do envio de ciência sobre a sobreposição de períodos na ocupação de diferentes cargos pelo mesmo servidor, ferindo o princípio da prestação de contas, além do art. 3o, V, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e, por analogia, do art. 3o, caput , da Lei n.o 8.112, de 1990; Considerando, todavia, que, com a anuência do secretário da unidade técnica (Peça 29), o diretor da SecexDefesa emitiu o seu parecer à Peça 28 pela regularidade das contas, como proposto pelo auditor à Peça 27, com a exceção para as contas do então chefe do Estado-Maior do Exército, tendo ali pugnado pela regularidade, com ressalva, em face das inconsistências apontadas à Peça 27 (itens 58 a 94); Considerando que, à Peça 30, o parecer do MPTCU seria pela regularidade das contas para todos os aludidos gestores, dando-lhes a quitação plena; Considerando, contudo, que, no âmbito do TC Processo 020.474/2017-2 , a correspondente auditoria teria anunciado os indícios de eventual excedente no preço sobre o contrato firmado, em 2016, pela administração militar para a aquisição de blindados; Considerando que, por meio do Acórdão 3284/2019-TCU-Segunda Câmara , foi promovido o sobrestamento do presente processo de prestação de contas até a apreciação do referido TC Processo 020.474/2017-2 diante do possível impacto do aludido feito sobre o julgamento do presente processo; Considerando que, ao julgar o mérito do TC Processo 020.474/2017-2 , o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 2037/2020 e, entre outras deliberações, determinou que o Comando Logístico do Exército (Colog) adotasse as medidas corretivas sobre o aludido contrato firmado em 2016, promovendo as necessárias alterações contratuais para a eliminação do eventual excedente de preço e para a regularização na medição e no pagamento dos itens de serviço no suporte logístico e na integração dos sistemas de armas e de comando e controle, além da realização da necessária glosa contratual para a recuperação do aludido excedente de preço; Considerando que, após a análise final do feito, com a anuência do secretário (Peça 34), tendo assinalado que, diante da relevância e da materialidade do referido contrato celebrado pelo Colog e da importância do Programa Guarani para o alcance de objetivos estratégicos do Exército, além das falhas identificadas na celebração do ajuste, o diretor da SecexDefesa lançou o seu parecer à Peça 33 e ali pugnou pela regularidade, com ressalva, para as contas do então dirigente do Colog; Considerando que o derradeiro parecer do MPTCU, à Peça 35, estaria em sintonia com a proposta da unidade técnica; Considerando, contudo, que, tendo as aludidas falhas ocorrido no âmbito do Colog, e não do EME, o TCU pode pugnar pela plena regularidade das contas dos aludidos gestores do EME, sem prejuízo, contudo, de determinar que o EME apresente o plano de tratamento do risco de contingenciamento sobre as despesas por parte do governo federal, nos termos do art. 51 e do Anexo C da Portaria - EME n.o 222, de 2017, além do envio de ciência sobre a sobreposição de períodos na ocupação de diferentes cargos pelo mesmo servidor, ferindo o princípio da prestação de contas, além do art. 3o, V, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e, por analogia, do art. 3o, caput , da Lei n.o 8.112, de 1990; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em levantar o sobrestamento do presente processo para julgar regulares as contas de todos os responsáveis relacionados no item 1.2 deste Acórdão, dando-lhes a subjacente quitação plena sobre o presente processo de contas anuais, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acordão: 1. Processo TC- Processo 028.156/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2016) 1.1. Apenso: TC Processo 012.093/2016-5 . 1.2. Responsáveis: Antônio Hamilton Martins Mourão (CPF XXX.063.860-XX); Araken de Albuquerque (CPF XXX.764.307-XX); Artur Costa Moura (CPF XXX.055.897-XX); Carlos Alberto Neiva Barcellos (CPF XXX.713.197-XX); César Leme Justo (CPF XXX.574.167-XX); Edson Leal Pujol (CPF XXX.595.407-XX); Fernando Azevedo e Silva (CPF XXX.532.837-XX); Francisco Carlos Modesto (CPF XXX.792.437-XX); Geraldo Antônio Miotto (CPF XXX.205.797-XX); Gérson Menandro Garcia de Freitas (CPF XXX.837.797-XX); Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (CPF XXX.328.747-XX); João Camilo Pires de Campos (CPF XXX.140.207-XX); Juarez Aparecido de Paula Cunha (CPF XXX.242.437-XX); Luiz Carlos Pereira Gomes (CPF XXX.175.387-XX); Manoel Luiz Narvaz Pafiadache (CPF XXX.468.567-XX); Marco Antônio de Farias (CPF XXX.494.157-XX); Mauro César Lourena Cid (CPF XXX.518.817-XX); Oswaldo de Jesus Ferreira (CPF XXX.430.927-XX); Paulo Humberto César de Oliveira (CPF XXX.024.907-XX); Sérgio Westphalen Etchegoyen (CPF XXX.562.337-XX); Walter Souza Braga Netto (CPF XXX.217.537-XX). 1.3. Órgão: Estado-Maior do Exército. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providências: 1.8.1. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, o Estado-Maior do Exército (EME) apresente o correspondente plano de tratamento do risco de contingenciamento sobre as despesas públicas por parte do governo federal, nos termos do art. 51 e do Anexo C da Portaria EME n.o 222, de 2017; 1.8.2. promover o envio de ciência corretiva e preventiva ao Estado-Maior do Exército (EME), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas a evitar a sobreposição de períodos em ocupação de diferentes cargos pelo mesmo servidor, ferindo o princípio da prestação de contas, além do art. 3o, V, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e, por analogia, do art. 3o, caput , da Lei n.o 8.112, de 1990; 1.8.3. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia dos pareceres da unidade técnica e do MPTCU, ao Estado-Maior do Exército (EME) e ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), para ciência e eventuais providências em atendimento aos itens 1.8.1 e 1.8.2 deste Acórdão; e 1.8.4. arquivar o presente processo.